Tribunal: TJDFT
Processo: 0007030-86.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007030-86.2015.8.07.0003 RECORRENTE: CESAR DE FREITAS, JOSE RICARDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE TRÊS VEÍCULOS PRODUTOS DE CRIME, ALÉM DE COMERCIALIZAREM PNEUS E RODAS NA BORRACHARIA EM QUE TRABALHAVAM. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA PARA APLICAR FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apreensão de três veículos produtos de crime na residência em que o apelante havia alugado para moradia e da qual o comparsa era frequentador, além deles trabalharem juntos na Borracharia que ficava próxima ao local onde também foram apreendidos objetos de veículos de origem espúria, deixa evidente que eles adquiriram, receberam, ocultaram e tiveram em depósito os três veículos produtos de crime, além de outros objetos, infringindo, assim, o artigo 180, § 1o, do Código Penal. 2. É inviável o acolhimento do pleito absolutório, sobretudo porque todos os elementos dos autos denotam que ambos tinham plenas condições de saber a origem espúria dos bens, sobretudo porque eram os responsáveis pelo estabelecimento comercial (Borracharia) onde foram apreendidos pneus, rodas e outras partes de veículos sem nota ou qualquer outra documentação que comprovasse a origem lícita. 3. Diante das provas dos autos, ficou evidente que os apelantes utilizavam o estabelecimento comercial como facilitador para o desmonte e posterior venda das peças dos veículos receptados. Consequentemente devem ser afastadas todas as teses defensivas, inclusive a que requer a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois o dolo transparece no presente caso com clareza solar. 4. Consoante entendimento das 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade. 5. Consoante precedentes do STJ, a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, merece igual ponderação, não sendo, portanto, justificativa apta a aplicar fração superior a 1/6 (um sexto). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, §§1o e 2o, do Código Penal, e 156 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de absolvição, por entenderem haver abuso na inversão do ônus da prova nos crimes de receptação, uma vez que os bens de origem ilícita não foram encontrados com os acusados, e sequer estavam no local quando da apreensão; b) artigo 72 do Código Penal, defendendo a desproporcionalidade da pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 180, §§1o e 2o, do Código Penal, e 156 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “comprovado que os apelantes eram os responsáveis pelo estabelecimento comercial que tinha como objeto a atividade de borracharia, o qual era utilizado para venda de rodas e pneus provenientes de desmanche de veículos que ocorria em casa vizinha alugada por um dos apelantes, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, sobretudo porque todos os elementos dos autos denotam que ambos tinham plenas condições de saber a origem espúria do bem” (ID 15700312). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 72 do Código Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a pena de multa aplicada é proporcional à pena corporal fixada, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004